Tribunal: TJSP
Processo: 1073255-36.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autor que, vítima de roubo de celular, informou ao réu no mesmo dia, solicitando bloqueios, com envio de cópia de boletim de ocorrência. Não obstante, foram realizadas operações após essa comunicação, as quais, ademais, destoam do perfil de consumo do autor. Sentença que declara a inexigibilidade das operações e condena

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autor que, vítima de roubo de celular, informou ao réu no mesmo dia, solicitando bloqueios, com envio de cópia de boletim de ocorrência. Não obstante, foram realizadas operações após essa comunicação, as quais, ademais, destoam do perfil de consumo do autor. Sentença que declara a inexigibilidade das operações e condena o réu a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Apelação do réu. Razões inconsistentes. Responsabilidade civil do réu configurada, porque claramente as fraudes se consumaram graças à deficiência do serviço dele esperado. Indenização arbitrada em valor condizente com o padrão adotado por esta Câmara. Recurso desprovido.